Tribunal: TJSP
Processo: 0000860-49.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142026
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000860-49.2017.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes
ROBERTO DIONISIO DOS SANTOS, EDILSON OMAR FERREIRA ARIAS e EDGAR
STERLING CHAUX, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Do exposto, em observância à determinação da Egrégia
Corte Superior, reduziram a pena de Roberto Dionisio dos Santos para 5 (cinco) anos, 2 (dois)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, no
valor mínimo legal, e mantiveram a fixação do regime fechado para início de cumprimento de
pena. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000860-49.2017.8.26.0537 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.705
VOTO RELATOR No 41.705
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000860-49.2017.8.26.0537
Apelante: ROBERTO DIONÍSIO DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO- 5a VARA CRIMINAL
ROBERTO DIONÍSIO DOS SANTOS interpôs recurso de
apelação contra a r. sentença de fls.536/550, proferida pela MMa. Juíza de Direito,
Dra. Juliana Pieres Zanatta Cherubin Fernandez, que o condenou como incursos no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa, no valor
mínimo legal.
A Colenda 14a Câmara de Direito Criminal, em sessão de
julgamento realizada aos 23/08/2018, por votação unânime, negou provimento ao
apelo defensivo, mantendo a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (fls.815/823).
A Defesa do réu interpôs Agravo em Recurso Especial no
1.460.214/SP, perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O eminente Ministro
Rogério Schieti Cruz, conheceu do agravo e deu parcial provimento ao recurso
especial, para reconhecer a ocorrência de bis in idem e, por conseguinte, determinar
o retorno a este Tribunal, a fim de que realize nova dosimetria da pena do
recorrente, dessa vez com a utilização da quantidade e/ou da natureza da droga
apreendida em somente uma das etapas do cálculo da reprimenda (fls.332/339).
Os autos vieram conclusos a este Relator aos 16 de
janeiro de 2020 (fl.1048).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que no dia e local indicados na
denúncia, o apelante, juntamente com outros indivíduos, traziam consigo e

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000860-49.2017.8.26.0537 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.705
guardavam, para entrega a consumo de terceiros, 11.525 quilos da substância
denominada cocaína, acondicionadas em 13 tijolos, substância entorpecente, que
determina dependência química e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
A materialidade e a autoria restaram cabalmente
comprovadas.
Atendendo a determinação do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, passa-se a reanalisar o recurso de apelação no tocante à dosimetria
imposta.
Atento aos critérios norteadores previstos no artigo 59 do
Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, a douta magistrada fixou a pena base
acima do mínimo legal, fundamentando, na nocividade dos entorpecentes
apreendidos, o que entendo correto e mantenho.
Na
fase
intermediária,
ausentes
circunstâncias
atenuantes ou agravantes.
Na fase derradeira, em atendimento ao determinado pelo
E. S.T.J., aplico o redutor previsto no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/06, no
patamar de 1/6, resultando assim, em uma reprimenda de 5 (cinco) anos, 2 (dois)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-
multa, no valor mínimo legal.
No mais, como lançado no v. acórdão, entendo que o
regime prisional fixado, qual seja, o inicial fechado, deve prevalecer, levando-se em
conta a Lei 11.464, de 28 de março de 2007, que alterou a redação do artigo 2o da
Lei 8072/90, permitindo a progressão de regime aos condenados por crimes
hediondos ou a eles equiparados.
Ademais, referido regime é o único capaz de prover
ressocialização ao increpado, tendo em vista que suas limitações são as mais
rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do impulso delitivo.
Ainda,
pelo
mesmo
motivo,
entendo
inviável
a
substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no crime de
tráfico de entorpecentes.
Do exposto, em observância à determinação da
Egrégia Corte Superior, reduzo a pena de Roberto Dionisio dos Santos para 5

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000860-49.2017.8.26.0537 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.705
(cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 520
(quinhentos e vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, e mantenho a fixação do
regime fechado para início de cumprimento de pena.
WALTER DA SILVA
Relator